Tribunal: TJBA
Processo: 8096279-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096279-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ELIETE MONTEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO MARIO SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. HONORÁRIOS READEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação proposta por consumidora visando ao restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de inadimplemento, bem como à condenação por danos morais em razão da suspensão indevida dos serviços e ao cumprimento de tutela de urgência descumprida pela ré.

2.
É considerada abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência quando não observada a exigência legal de notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso, conforme disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, sendo incontroverso nos autos que a notificação se deu fora do prazo legal.

3.
O cancelamento posterior e reiterado do plano, baseado em débito indevido, agravou a situação da autora, especialmente por se tratar de pessoa idosa, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde.

4.
Restando demonstrado o abalo psicológico e a privação indevida do serviço essencial, impõe-se a reparação por danos morais, os quais devem atender à dupla função compensatória e pedagógica, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00) adequado às peculiaridades do caso concreto.

5.
A multa cominatória fixada pela decisão antecipatória é legítima, pois visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não possuindo caráter punitivo ou indenizatório, sendo devida enquanto perdurar o descumprimento da ordem judicial, devidamente comprovado nos autos.

6. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8096279-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ELIETE MONTEIRO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .